Tribunal: STF
Processo: RHC 262441
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



          1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar associação criminosa especializada em estelionatos contra idosos, com uso de tecnologia avançada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade dos delitos e a periculosidade do grupo criminoso. 3. A defesa alega ausência de indícios concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, e a suficiência de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade dos delitos e a periculosidade do agravante, integrante de associação criminosa voltada para estelionatos contra idosos. 5. A decisão destacou a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a estrutura organizada e o uso de tecnologia avançada pelo grupo criminoso. 6. As instâncias ordinárias entenderam pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, não havendo flagrante ilegalidade a ser remediada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atividade criminosa organizada. 2. A gravidade dos delitos e a periculosidade do grupo criminoso justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de habeas corpus para revogação da prisão preventiva".



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 13.09.2023, pela suposta prática dos crimes de estelionato, associação criminosa, e lavagem de dinheiro.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando o excesso de prazo da custódia. Requer, ao final, a revogação da prisão processual do recorrente, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    7. No caso, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade dos delitos e a periculosidade do recorrente, o qual, juntamente com outros corréus, seria integrante de associação criminosa voltada para a prática de estelionatos, que resultou na obtenção de R$ 269.768,91 em prejuízo de vítimas idosas, que teriam sido induzidas e mantidas em erro, mediante meio fraudulento. Tem-se, ademais, que o referido grupo criminoso se utilizaria de aparato tecnológico de ponta para praticar os crimes”. Ademais, "a estrutura e a dimensão da associação criminosa se estendia por diversos municípios, como demonstrado durante as investigações. Ainda, nos computadores apreendidos foram encontrados dispositivos que simulação os de instituições bancárias, assim como foram encontrados uma centena de milhar de dados cadastrais de diversas pessoas que poderiam vir a ser escolhidas para serem as próximas vítimas. Ao possuírem dispositivos que simulavam os de instituições bancárias, assim como o fato deles manterem os dados cadastrais de milhares de pessoas, indicam que se trata de grupo que tem conhecimento técnico suficiente e que poderá, caso sejam mantidos em liberdade, aplicar novos golpes contra a parcela da população mais vulnerável".



    8. Quanto ao mais, verifico que a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192. c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator